Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-58.2021.8.11.0111
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000166-58.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MANOEL SANTANA COSTA ARAUJO JUNIOR - CPF: 048.419.461-52 (RECORRIDO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000166-58.2021.8.11.0111.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MATUPÁ.

RECORRIDO: MANOEL SANTANA COSTA ARAUJO JÚNIOR.

Data de Julgamento: 11 a 14/11/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

SÚMULA DE JULGAMENTO
– art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL que prevê o pagamento sobre o
SALÁRIO mínimo
– NÃO OBSERVÂNCIA AO disposto NA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF –
DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVAMENTE –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO
– art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial (id. 221427168).

A referida decisão determinou o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o valor do vencimento do cargo do servidor, nos termos da Lei n° 13.342/2016, bem como
condenou
o reclamado ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data em que deveria ter ocorrido o pagamento, e juros a partir da citação, nos moldes fixados pelo artigo 1º-F, da Lei 9494/97.

2.

O recorrente argumenta que
houve violação ao princípio da proteção ao trabalhador, alegando que o Juízo
a quo
desconsiderou o pedido de alteração da base de cálculo do benefício mais benéfico à servidora.

Aponta que o princípio da legalidade e da hierarquia das leis não foi obedecido, visto que a legislação municipal se encontra em dissonância com a Lei Federal nº 11.350/2006, que estabelece as diretrizes para o cálculo de benefícios do cargo de Agente Comunitário de Saúde e é hierarquicamente superior.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar totalmente improcedente a demanda.

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que
o cerne recursal se cinge à possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade
, considerando que a legislação municipal define como base de cálculo o salário mínimo, bem como
à possibilidade de pagamento retroativo das diferenças relativas ao adicional de insalubridade.

6.

A Lei Complementar municipal n° 81/2013 prevê no art. 89, inciso II:

“10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do

salário mínimo para o adicional de insalubridade
, de acordo com avaliação e laudos técnicos emitidos por empresa especializada, médico do trabalho ou comissão municipal designada especialmente para esta finalidade”
(grifei).

7.

Em contrapartida, a Lei Federal nº 13.342/2016 dispõe no
art. 9º, § 3º, inciso II
que o benefício deve ser calculado com base no vencimento do servidor,
verbis
:

“
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
: II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.”
(grifei).

8.

Acerca do tema, Súmula Vinculante 4, do STF, também estabelece:
“Salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário-mínimo
não
pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado
, nem ser substituído por decisão judicial”.
(grifei).

9.

In casu
, considerando a legislação e a súmula supracitadas, vê-se que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser sobre o
salário base
do cargo efetivo do reclamante, mostrando-se inaplicável a base de cálculo estabelecida pela Lei
Complementar municipal n° 81/2013.

10.

Desse modo a sentença recorrida
não
comporta reparos.

11.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.
(N.U 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

(grifei).

12.

Ademais, apesar de alegar a ausência de LTCAT que comprove a insalubridade no ambiente de trabalho do reclamante, o município recorrente anexou à peça contestatória (id. 245578205) fichas financeiras que atestam o pagamento “voluntário” do benefício e, além disso, não houve comprovação de que o pagamento tenha sido interrompido.

A lei municipal é enfática ao determinar que
cabe ao município instituir comissão especialmente para finalidade de produção do referido laudo
, ônus do qual não se desvencilhou.

13.

No que tange ao pagamento retroativo, cabe ressaltar que não se trata do pagamento do adicional propriamente dito, mas das
diferenças ocasionadas pela utilização de uma base de cálculo indevida.

Desse modo,
os julgados colacionados ao recurso não refletem a temática analisada no presente caso
.

14.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

15.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e
NEGO PROVIMENTO
, determinando que o pagamento das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade seja desde a admissão do reclamante no cargo.

16.

Acrescenta-se que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021.

17.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024